Tribunal: TJDFT
Processo: 0762569-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO (PRECEPTORIA). CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO: LEI DISTRITAL 5.249/2013, ANEXO II, E PORTARIA 124/2009, ARTIGO 30. IMPOSITIVA A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA, BASE DE CÁLCULO FIXADA POR LEI. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (nutricionista da Secretaria de Saúde do DF), em que postulou o recebimento de diferenças referentes à Gratificação de Preceptoria (de novembro de 2016 a dezembro de 2018), sob o argumento de que não estaria a ser observada a tabela constante da Lei Distrital 5.249/2013.
II. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência. Alegações recursais centradas, em síntese, na inviabilidade de aplicação do percentual pleiteado, pena de ofensa ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Alega o ente federativo que a gratificação de preceptoria é paga com base na última referência do vencimento básico da carreira, sendo que a última das três parcelas do reajuste previsto na Lei n.o 5249/13 (alterou a tabela de escalonamento vertical dos cargos da Secretaria de Saúde) não foi implementada, em razão da incapacidade financeira do DISTRITO FEDERAL.
III. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital 5.249/2013, anexo II, e art. 30 da Portaria 124/2009, expressamente não revogado pela Portaria SESDF 74/2015).
IV. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de nutricionista, e que exerceu a função de preceptora no período de novembro/2016 a dezembro/2018. Desse modo, ela faz jus ao recebimento da rubrica, no percentual expressamente estabelecido por lei.
V. Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria. Inexistência de ofensa ao entendimento firmado no Tema 864 do STF.
VI. Irretocável, portanto, a sentença: reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DISTRITO FEDERAL, e aquele devido com base nos valores atualizados por lei.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).